Tribunal: TJMT
Processo: 1010067-84.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010067-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZAIAS DOMINGOS ALVES GONCALVES - CPF: 531.662.641-91 (RECORRENTE), ANDREIA LEANDRO DE MENDONCA - CPF: 941.746.281-49 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA. IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL. SERVIÇO ESSENCIAL. RECUSA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta configurada a falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica consistente na recusa injustificada para realizar a ligação da unidade consumidora em nome do consumidor.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010067-84.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Izaías Domingos Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Determino que a requerida instale o transformador no terreno, na sequencia ligar a fiação elétrica no padrão fixado, bem como liberar energia elétrica na unidade consumidora nova sem ocorrência de nenhum ônus a parte Autora;

Condeno a reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais

os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).”.

Nas razões recursais a concessionária de energia elétrica, requer que seja reformada a sentença sob o argumento de que o procedimento para os casos de universalização/extensão de rede são regulamentados pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio de suas normas técnicas, sendo assim, para que haja a ligação de energia nova, se faz necessário que a Unidade Consumidora esteja em conformidade com os parâmetros estabelecidos, o que não resta demonstrado neste caso.

Sustenta que não se trata apenas de uma instalação de medidor e ligação de ramal, portanto, necessário um prazo maior para o cumprimento da obrigação, conforme estabelecido no artigo 83 da Resolução Normativa Aneel nº 100. Além da dilação de prazo pleiteia também pela exclusão da indenização por dano moral ou que seja reduzido para um valor compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

O recorrido requer que a sentença seja mantida, pois solicitou por duas vezes a ligação da energia elétrica na comunidade rural onde reside próximo ao Rio dos Peixes na MT 251, KM 26, estrada sentido a Chapada dos Guimarães/MT. Tais pedidos geraram as ordens de serviços 1415455 e 171501884, sendo o primeiro em 14/12/2022, e o segundo em 08/02/2024, porém ambos foram indeferidos pela Ré.

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que é proprietário de uma chácara, localizada próximo a comunidade Rio dos Peixes, 251, KM 26 – estrada sentido a Chapada dos Guimarães – imóvel área 4, desmembrada de uma propriedade rural de dezenove hectares, tendo requerido por duas vezes ligação de energia nova, junto à concessionária de energia elétrica

que foi indeferida sob o argumento de que por se tratar de loteamento a responsabilidade pela ligação da energia elétrica seria de responsabilidade do loteador.

Aduz que seu imóvel não se trata de um loteamento, motivo pelo qual, a responsabilidade é da concessionária de energia, bem como demonstra que houve a instalação do padrão de energia, conforme procedimento exigido. Diante dos fatos narrados, ajuizou a presente demanda, onde visa a obrigação de fazer de ligação de energia elétrica em sua propriedade, bem como indenização por dano moral.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que
“não é de responsabilidade da distribuidora o investimento financeiro das obras para a construção de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária e o atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, sendo isso de total responsabilidade do responsável pela implantação do empreendimento ou regularização”.

Argumenta também que
“Com efeito, os custos com a edificação da rede elétrica para atender interesse exclusivo do usuário, inclusive na edificação de empreendimentos habitacionais, deverão ser arcados pelo empreendedor/interessado, não havendo disposição em contrário que determine à Energisa o custeio da obra”.
Sustenta que não agiu com falha na prestação de seu serviço e, por isso, não há que falar em ilegalidade praticada pela concessionária de energia elétrica.

De acordo com a carta de recursa, foi informado ao consumidor que a obra de extensão de rede elétrica é de responsabilidade do loteador, conforme abaixo se vê:

Contudo, o imóvel do autor não está localizado em um loteamento, mas se trata de uma chácara particular, onde há existência de rede elétrica próxima ao imóvel do recorrido, e quanto à de extensão de rede de energia elétrica a ligação deve ser feita pela concessionária de energia, segundo dispõe o artigo 27-A da Resolução da ANEEL nº414/2010:

Art. 27-A.

No atendimento de domicílios rurais com ligações monofásicas ou bifásicas, a instalação do padrão de entrada, ramal de conexão e instalações internas da unidade consumidora deve ser realizada pela distribuidora, sem ônus ao interessado
, com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, a título de subvenção econômica, observadas as seguintes condições:

I - a instalação deve ser realizada de acordo com as normas e padrões da distribuidora;

II -
a distribuidora deve informar ao interessado, no ato da solicitação de fornecimento, as condições para que a instalação seja realizada sem ônus
;

III - o interessado deve declarar à distribuidora caso não tenha interesse ou já tenha instalado total ou parcialmente os itens de que trata o caput, não fazendo jus à qualquer espécie de ressarcimento para os itens já instalados;

IV - a instalação deve ser realizada de forma conjunta com a execução da obra de atendimento ao interessado ou, não havendo necessidade de execução de obra específica, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da solicitação, contemplando nesse prazo a vistoria e a ligação da unidade consumidora;

V - este procedimento não se aplica nos casos em que o próprio programa de eletrificação rural proceda com a instalação de que trata o caput; e

VI - o reembolso para a distribuidora dos custos incorridos será realizado conforme resolução específica.

Parágrafo único. O interessado deve pertencer a uma família inscrita no Cadastro único, com data da última atualização cadastral não superior a 2 (dois) anos e renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, o que deve ser verificado pela distribuidora por meio de consulta às informações do Cadastro Único.

Quando há necessidade de construção de rede de energia elétrica para instalação de energia elétrica em imóvel rural, a construção da rede deve feita pelo interessado, que suportará os custos. Posteriormente poderá ser indenizado pelas despesas com a construção da rede, caso essa passe a integrar o patrimônio da concessionária.

Por outro lado, se no local já existe a rede de energia elétrica não justifica a demora na ligação da energia elétrica. Neste caso, não há informação nos autos se há necessidade de construção de rede, nem, em caso positivo, qual a distância da rede que deve ser construída.

O constrangimento ao qual a parte reclamante foi submetida se deu em virtude da falha na prestação de serviço por parte da reclamada, ainda mais em se tratando de produto essencial a sobrevivência humana.

Desta forma, a recusa injustificada na ligação do serviço de energia elétrica, a meu ver, configura falha na prestação dos serviços e dá ensejo a reparação dos danos suportados pelo consumidor.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado a titulo de dano moral deve ser mantido, está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a demora na ligação da energia elétrica.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024